Tribunal: TJES
Processo: 5014398-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014398-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS JOSE PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO: EDUARDO REZENDE GALVAO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DESTE PARA IMPUGNAR ATO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA A REVELA E INDEFERE REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015, CPC - MITIGAÇÃO INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há previsão no artigo 1.015, do CPC de cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre revelia.

2.
A hipótese dos autos não se enquadra no cabimento excepcional tratado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.0704.526, porque não se verifica a urgência na apreciação da questão que importaria em inutilidade de sua análise em apelação. Precedentes.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014398-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE

AGRAVADA: EDUARDO REZENDE GALVÃO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERN
O

interposto por

MARCOS JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE

em razão da decisão monocrática (ID 7090540) que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, ante o entendimento de que dita via recursal não se mostra viável para impugnar ato judicial que não afasta a revelia e não permite a reabertura de prazo para contestação, pois além de não estar previsto no rol do art. 1.015 do CPC, não há urgência na hipótese.

Em suas razões, ID 7375120, aduz a existência de
inúmeros julgados em sentido contrário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o ato citatório na origem seria nulo.

Contrarrazões, ID 7784387, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após análise dos autos não vislumbro razão para alterar a decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

O Código de Processo Civil em seu art. 1.015 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com isso, as decisões que não podem ser objeto de agravo de instrumento devem ser impugnadas, se for o caso, em sede de apelação.

In casu

,
o
agravo de instrumento foi interposto contra decisão que confirmou a revelia do recorrente, indeferindo o pleito de reabertura do prazo para contestação, o que demonstra a ausência de previsão desta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a ensejar, de conseguinte, a inadmissão recursal por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

Como pontuado, não se aplica ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado nos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada.

Isso porque, a hipótese dos autos não se enquadra em situação de cabimento excepcional tratada pelo Tribunal da Cidadania, que se limita aos casos que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C.C. COBRANÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO, COM A DECRETAÇÃO DA REVELIA,
DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AUTORES SE MANIFESTEM ACERCA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA RÉ NA CONTESTAÇÃO E, NO MESMO PRAZO, QUE AS PARTES ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR. Insurgência da Ré. Não conhecimento.
Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da questão, que importaria em inutilidade de sua análise em sede de apelo. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie recursal
. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2332364-15.2023.8.26.0000; Ac. 17430036; Santo André; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 12/12/2023; DJESP 14/12/2023; Pág. 1250)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. 1-O cabimento do recurso, que se traduz na possibilidade de impugnação do ato por este meio, tem a natureza de requisito intrínseco para sua admissibilidade.
2- O art. 1.015 e seu parágrafo único do CPC/2015 estabelece um rol de hipóteses para o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra o Decreto da revelia
. 3-E ainda que se aplique a mitigação trazida pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do RESP 1704520/MT, afetado ao regime dos recursos repetitivos, o Decreto da revelia pode ser analisado por ocasião da interposição do recurso de apelação ou do oferecimento das contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, não se verificando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4-RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. (TJRJ; AI 0063153-02.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 06/12/2023; Pág. 363)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que indeferiu a produção de provas e decretou a revelia. Inadmissibilidade do recurso.
Incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que que indeferiu a produção de provas e decretou a revelia do agravante, pois o CPC/2015 limitou as hipóteses de cabimento deste recurso; e ausente urgência ou inutilidade do julgamento da matéria em apelação como exigido para a aplicação do tema 988 do STJ. Recurso não conhecido
. (TJRS; AI 5234918-48.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Jucelana Lurdes Pereira dos Santos; Julg. 04/08/2023; DJERS 07/08/2023).

Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“[...] Por outro lado, não se desconhece o recente posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, analisados sob o regramento dos recursos repetitivos — em 5/12/2018, onde foi fixada a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
No presente caso, entretanto, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito, visto que a questão relativa à revelia da parte poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015
. [...]” (STJ, REsp nº 1.818.832/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/08/2019).

__________________________

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. REVELIA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e de n. recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. No caso em análise, o pedido de afastamento da revelia não configura urgência, podendo a questão pode ser suscitada em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte, sendo desnecessária a imediata recorribilidade da decisão interlocutória. 3. Recurso especial não provido
. (STJ, REsp nº 1.866.446/DF, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 28/10/2020).

Assim, não há qualquer previsão no sentido de que o agravo de instrumento seja cabível na situação
sub examine
.

Pondero, ainda, que os precedentes trazidos pelo agravante não se aplicam aqui.

Isso porque, foram extraídos de agravos de instrumentos interpostos na fase executiva ou em cumprimento de sentença, circunstância que conduz ao cabimento do recurso em razão de previsão específica (parágrafo único do artigo 1.015, do CPC).

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.